Tribunal: STF
Processo: RHC 101889
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 38 DA LEI 10.409/02. CRIMES QUE SEGUEM PROCEDIMENTOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DESSA DECISÃO. 


1. Alegação de que o Paciente não foi citado pessoalmente para os termos da ação penal. Argumento não apresentado nas instâncias antecedentes, o que impede a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso não conhecido neste ponto. 




2. Paciente que responde pela prática de crimes para os quais estão previstos ritos processuais diferentes. Possibilidade de adoção do procedimento ordinário, previsto no Código de Processo Penal, por ser o mais abrangente e capaz de assegurar, em sua totalidade, o direito ao contraditório e à ampla defesa. 




3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação. Precedentes. 




4.  Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento.